Tribunal: STF
Processo: RE 103912
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTENTADA POR CONDOMINO  CONTRA OUTRO.
INCIDENCIA DO ART. 325-V-C DO REGIMENTO INTERNO. INOCORRENCIA DE
AFRONTA AO PARAGRAFO 22 DO ROL CONSTITUCIONAL DE GARANTIAS, OU DE
DISSIDIO DA SÚMULA 487.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.